Tribunal: STF
Processo: HC 259164
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Antonio Dorenildo Mendes Gomes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 214.860/CE (doc. 8, pp. 45-50).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o recorrente [paciente] foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas” (doc. 6, p. 27). Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A condenação do Paciente por tráfico de drogas foi baseada em prova ilícita, uma vez que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em endereço diverso do determinado judicialmente, em claro “fishing expedition”. Além disso, a quantidade ínfima de droga apreendida — apenas 10 pedras de crack, com peso líquido de 0,11g (menos de 1 grama) —, aliada à ausência de qualquer elemento adicional que indique a prática de tráfico de drogas, reforça a desproporcionalidade da condenação do Paciente pelo delito de tráfico. (doc. 1, p. 4).  



    Ao final, requer:  



    1. O conhecimento do presente habeas corpus, considerando todos os fundamentos legais aqui elencados; 2. A anulação da ação penal desde o cumprimento do mandado de busca e apreensão, pelo cumprimento ilegal do mandado de busca domiciliar, pois os policiais ingressaram em domicílio diverso daquele descrito no referido mandado, mesmo sem configuração de situação de flagrância prévia que autorizasse o ingresso forçado; 3. Subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), com a aplicação da medida adequada e proporcional, considerando que o Paciente confessou desde o início da ação penal ser usuário de drogas, pela irrisória quantidade apreendida de crack (0,11g) e ausência de provas de traficância; 4. Em caso de não conhecimento da presente ordem de habeas corpus, que esta seja concedida de ofício, com fulcro no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal; a. Subsidiariamente, entendendo esta Corte Superior pela impossibilidade do conhecimento e concessão da presente ordem pela supressão de instância, que a conceda para determinar que o Tribunal de Justiça Alencarino conheça do habeas corpus impetrado em segunda instância (e-STJ fls. 01-07) para apreciar o mérito dele, ainda que não conceda a ordem; 5. Por fim, requer a juntada da prova pré-constituída em anexo a este writ. (doc. 1, pp. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que “o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus” (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 2. Correto o Tribunal de origem, ao não conhecer do habeas corpus lá impetrado, sob o argumento de que “o recurso de revisão criminal surge como o meio apto a apreciar as questões exaradas no presente writ, visto trata-se de ação autônoma de impugnação a ser ajuizada após o trânsito em julgado de sentença, visando a desconstituir a coisa julgada”. 3. Uma vez que as matérias aventadas neste recurso – ilicitude das provas que lastrearam a condenação do réu – não foram analisadas pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a apreciação dessas questões diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir-se na indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 8, pp. 47-48 – grifei). 



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator